Tribunal: TJES
Processo: 5000660-34.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-34.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO FERREIRA MOTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000660-34.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: GILBERTO FERREIRA MOTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO DA PARTE AUTORA INTEMPESTIVO . RECURSO DA CONCESSIONARIA: PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA..
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela concessionária no Id. 8179523. Contrarrazões, Id. 8179529, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

Recurso Inominado interposto pelo autor no Id. 8189016.

VOTO

De início, concedo ao autor Gilberto Ferreira Mota os benefícios da assistência judiciária gratuita,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil, porem,
não conheço
do Recurso Inominado interposto pelo autor Gilberto Ferreira Mota (Id
8189016
), pois, intempestivo. Explico.

Verifica-se dos autos que foi marcada quando da audiência leitura de sentença, id. 817952, para o dia 22/03/2024 (sexta feira). Observa-se ainda que a r. sentença foi publicada em 19/03/2024, assim o prazo inicial para recurso começou a correr do dia seguinte a data designada para leitura de sentença, que por se tratar de dia não útil, postergou-se o inicio do prazo para o dia 25/03/2024, findando-se em 09/04/2023. Verifica-se que o Recurso Inominado foi interposto em 30/04/2024.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, que estabelece o prazo de dez dias para recorrer. Por fim, destaco é necessário a observância do prazo legal destinado ao recurso apropriado que, no caso dos autos, é o prazo do recurso inominado.

No mais, conheço do Recurso interposto (Id. 8179523), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8179522), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido e dentro da modulação adotada, suspendo a cobrança administrativa da cobrança oriunda de TOI no valor de R$1.068,04, ficando a requerida obstada de realizar interrupção/suspensão do serviço de energia da parte autora consubstanciado no referido débito que lhe fora imputado decorrente de TOI, bem como de promover a negativação do nome do consumidor em razão desse débito. Caso já realizada a negativação pelo débito ora suspenso, deve a requerida promover a baixa, no prazo de 05 dias, sob pena de multa ser arbitrada em caso de descumprimento.
Em relação ao pedido contraposto, resta prejudicado ante a suspensão administrativa da cobrança oriunda do TOI.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, sob o argumento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado pela empresa requerida teria tramitado sem a ciência do autor, gerando uma cobrança no valor de R$ 1.068,04. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito e que teve seu nome negativado. Requereu que a concessionária a declaração da inexigibilidade do débito, além de reparação moral.

Em suma, o magistrado de piso entendeu pela irregularidade da lavratura do TOI, vez que se deu de forma unilateral, sem as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como entendeu pela improcedência da reparação moral.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando a legalidade do TOI e impossibilidade de suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos objetos da lide.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que o TOI é regular, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições da Resolução 1000/2021 ( legislação vigente à época) e o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que não há comprovação nos autos de que o procedimento fora realizado com a presença do consumidor, visto que não há assinatura do mesmo no TOI (Id. 8179517), tampouco

a recorrente comprova notificação pessoal da parte autora a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo,
o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Dessa feita, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências da ANEEL. Voto, então, pela manutenção da r. sentença que suspendeu a cobrança oriunda do TOI 9234470.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) o valor da cobrança indevida(R$ 1.068,04- proveito econômico), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto por
Gilberto Ferreira Mota
, posto que intempestivo. Deixo de condenar em custas e honorários.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)